Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010565-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (EMBARGANTE), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (EMBARGANTE), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (EMBARGANTE), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (EMBARGANTE), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (EMBARGANTE), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE RECAIR PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara Julgadora, em consonância com o posicionamento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, “acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados. 2. Agravo parcialmente provido, decisão reformada. (N.U 1008759-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ABEL DOVAL CARAMES E OUTROS,
contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu-se
provimento em parte
ao recurso.

Em suas razões, pontua a parte embargante que, o v. acórdão restou omisso, pois a matéria ventilada no agravo de instrumento não foi analisada pelo juízo de origem, não podendo este assunto ser enfrentado por este Sodalício sob pena de caracterizar supressão de instância e contrariar o instituto da preclusão e da segurança jurídica.

Argumenta que, no recurso de n. 1015359-24.2022.8.11.0000 o qual envolve as mesmas partes e o mesmo tema, esta mesma Câmara julgadora considerou impossível discutir a matéria no Tribunal, sem que tenha sido objeto da discussão em 1o grau e 2a grau, em respeito aos institutos da preclusão consumativa e supressão de instância.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão mencionada e, por consequência desprovido o recurso, sob pena de violar a supressão de instância e os institutos da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do inciso II, art. 1.022, ambos do CPC.

Apresentadas as contrarrazões
,
pugnou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Perscrutando os autos verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Por oportuno, urge destacar que, a decisão de que ora se recorre foi julgada pelo Colegiado e,
à unanimidade, deu-se provimento em parte ao Agravo

de Instrumento

para estabelecer que seja considerado, como proveito econômico, o valor total da dívida, proporcional ao número de executados.

Como se sabe, há supressão de instância quando uma parte recorre diretamente a uma instância superior sem passar pelo crivo da instancia imediatamente inferior violando o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, tem-se que não há que falar em supressão de instância, posto que, foi a partir da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido é que nasceu o direito da parte em recorrer à este Sodalício.

Em outras linhas, quer dizer que não houve apreciação anterior pelo juízo “a quo”, sendo, exatamente, por que foi a partir dela que se originou a pretensão recursal.

Oportuno destacar, outrossim que, nos termos da
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, a fixação de verba honorária, quando da exclusão de parte do polo passivo da lide, mostra-se escorreito que a verba honorária seja fixada sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional ao número de executados.

A propósito, a pretensão do Embargante, com a devida vênia, não faz o menor sentido, notadamente porque, sem considerar que fixação da verba honorária seja
pro rata
, ou seja, recaia sobre o proveito econômico com base no número de executados, o Estado de Mato Grosso teria de arcar com o pagamento de várias verbas honorárias, para cada parte excluída da lide, de modo integral, o que é vedado pela jurisprudência e legislação de regência.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados. 2. Agravo parcialmente provido, decisão reformada. (N.U 1008759-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Com efeito, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024